Tribunal: TJSP
Processo: 1044462-55.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Alegação de que o venerando acórdão conteria omissão - Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra a omissão apontada – Inaplicabilidade ao caso presente do disposto no parágrafo 11, do artigo 85 do CPC – Recurso de apelação ao qual foi dado provimento - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.